Tribunal: TJMT
Processo: 1017091-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017091-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT
PACIENTE: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GONÇALO RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 4948-98.2020.811.0002, código no 612853, decretou a prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, artigo 155, §4, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O impetrante sustenta demora excessiva e injustificável para o início da instrução processual, porque a denúncia foi recebida no dia 24/04/2020, sem qualquer andamento processual desde então, inclusive sem designação de audiência de instrução e julgamento.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta, em suma, a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão, já que transcorrido quase 04 (quatro) meses, sem o início da instrução processual, haja vista que a denúncia foi recebida no dia 24/04/2020, com abertura de prazo para a apresentação de resposta à acusação e desde então o feito encontra-se paralisado, sem designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Verifica-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia, imputando ao paciente a prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, artigo 155, §4, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Nesse contexto, observa-se demora irrazoável e
injustificada para o prosseguimento da ação penal, pois o paciente, segregado desde 02/04/2020, permanece preso, sem previsão de quando será realizada a audiência de instrução e julgamento.
Em consulta ao andamento processual da ação penal, não verifiquei qualquer informação acerca de eventual revelia do paciente [que se encontra preso neste Estado], ou outro fato que pudesse justificar a demora no caminhar regular da ação.
Com efeito, no período de pandemia, este Tribunal de Justiça, não mediu esforços para garantir o cumprimento de medidas judiciais urgentes, o que inclui os casos de réus presos, com expansão de tecnologia para viabilizar a realização de audiências por videoconferência, conforme consta no Provimento n. 15/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), publicado no dia 10/05/2020, que disciplina o uso da tecnologia em todas as unidades judiciárias cíveis, criminais, bem como de jurisdição administrativa de Primeiro Grau.
Portanto, no caso, conquanto inicialmente legítima a prisão provisória do paciente, em razão de ostenta registro criminal anterior, tornou-se ilegal, diante do excesso de prazo.
Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Logo, diante da ausência de determinação da duração de um procedimento ou processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal.
No caso, verifico que não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, sendo que, a princípio, os fatos apresentados não se apresentam complexos, diante da existência de um só réu, o ora paciente, haja vista que o coacusado não foi denunciado e aguarda data para a audiência para oferecimento do acordo de não persecução penal.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [...] 5. Habeas corpus denegado.” (HC 522.717/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Por fim, ressai da documentação colacionada aos autos que o paciente é acusado da suposta prática de fato cometido sem violência contra a pessoa, e na forma tentada, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.
Logo, ao que tudo indica, ao menos por ora, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva do paciente.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente GONÇALO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate;
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;
5o– Monitoramento eletrônico.
Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.
Por conseguinte, determino:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se. Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator